Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-57.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002134-57.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO HANCHUK - CPF: 664.913.632-87 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), EVELEEN JOICE DIAS - CPF: 093.026.598-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EVELEEN JOICE DIAS - CPF: 093.026.598-01 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), SERGIO HANCHUK - CPF: 664.913.632-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, (Participaram do Julgamento: DES. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA,EXMO SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA E DANOS MORAIS – AGRESSÕES FÍSICAS/TORTURA PERPETRADAS POR AGENTES PENITENCIÁRIOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – PROVA DO DANO INDIVIDUALIZADO E DA CONDUTA DE AGENTES ESTATAIS CONTRA O REQUERENTE – LAUDO PERICIAL QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTARIZADO –

CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

1. À luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestativo.

2.
É dever do ESTADO garantir a segurança pessoal do detento, respeitando o princípio constitucional da dignidade humana.

3. Estando comprovada a conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), o dano e o nexo de causalidade, cabível a indenização pelos danos morais suportados pela vítima.

4. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO,
interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
SERGIO HANCHUK,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
,

ajuizada

por
SERGIO HANCHUK
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
nos seguintes termos (ID. 148836695):

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
movida por
SERGIO HANCHUK
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega a inicial que
“o AUTOR estava em cumprimento de pena, em regime fechado na Cadeia Pública Municipal de Lucas do Rio Verde/MT e em 01 de julho de 2019 foi transferido juntamente com outros 19 (dezenove) reeducandos para a Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira em Sinop/MT – Ferrugem. Segundo relatado nos autos do procedimento administrativo em anexo, todos os reeducandos foram transferidos da Cadeia Pública Municipal de Lucas do Rio Verde/MT para ficarem "de castigo" em razão da morte de um Agente de Segurança Penitenciária ocorrida em Lucas do Rio Verde/MT”.

Informam que
“no dia 30/06/2019, após a morte de um agente prisional por um adolescente em Lucas do Rio Verde/MT, foi determinado pelo Diretor do Presídio de Lucas do Rio Verde/MT, que retirassem os detentos das celas, à meia -noite, e que os colocassem na quadra ficando naquele lugar até às 5h da manhã apanhando de cassetete, recebendo tiros de borracha, chutes, e spray de pimenta nos olhos e na boca, sendo todas estas condutas praticadas com os reeducandos algemados, portanto sem nenhuma possibilidade de defesa, fato este que se deu por vários Agentes Penitenciários ao mesmo tempo”.

Aduz que
“foram trazidos daquela penitenciária apenas com o short que estavam vestindo no momento e não lhes fora fornecido nenhuma outra vestimenta, tampouco lençol, produto de higiene pessoal, colchão, e que desde o dia que chegaram naquela penitenciária - 01/07/2019 - até o dia 11/07/2019 estavam sem as mínimas condições para viverem com o mínimo de dignidade. Diante desses acontecimentos em 17/07/2019 foram instaurados pelo Ministério Público Estadual procedimentos para apuração do CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE, mediante protocolo no005423 - 014/2019 e 005429/0014/2019, conforme doc. anexo. Certo é que o Autor juntamente com os demais 19 reeducando sofrerão graves agressões físicas e emocionais fazendo jus a reparação”.

Por esta razão, REQUER pelo julgamento PROCEDENTE DA PRESENTE AÇÃO para
“reconhecendo-se a existência de relação jurídica entre o AUTOR e o RÉU para o fim de declarar que o RÉU, por agir com dolo e cometer ato ilícito passível de reparação, causou danos morais e danos à integridade física do AUTOR, condenando-o no pagamento de indenização por danos morais e materiais no importe equivalente à 400 (quatrocentos) salários mínimos vigente à época do efetivo pagamento”.

CARREOU aos autos DOCUMENTOS com a INICIAL.

CONTESTAÇÃO em ID. 33136529, pugnando, PRELIMINARMENTE pela INÉPCIA da INICIAL quanto ao PEDIDO de INDENIZAÇÃO por DANOS MATERIAIS, requerendo, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO em ID. 33325098.

DESPACHO intimando as partes para ESPECIFICAREM as PROVAS a PRODUZIR (ID. 42199043). O Requerido postulou pela PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL (ID. 43677988).

Manifestação do REQUERENTE, requerendo a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO ao Grupo de Atuação Estratégica do Sistema Prisional (GAEDIC) da Defensoria Pública de Mato Grosso (ID. 46874505). DECISÃO DEFERINDO o PEDIDO (ID. 48155163).

RELATÓRIO FINAL da INSPEÇÃO realizada na PENITENCIÁRIA DR. OSVALDO FLORENTINO LEITE FERREIRA (FERRUGEM) EM SINOP/MT – PORTARIA N. 129/2020-CGJ apresentado em ID. 60678636.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

O deslinde da controvérsia não carece de DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL.

Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente quando já existem outras provas suficientes que embasem seu “
decisum
”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015, que é a hipótese dos autos, tendo em vista que a Autora pugna pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, no entanto os fatos a serem comprovados não são daqueles que se demonstram por via testemunhal, trata-se de CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DEMONSTRÁVEL DOCUMENTALMENTE, de modo que a NÃO REALIZAÇÃO de INSTRUÇÃO ORAL em NADA COMPROMETE o DIREITO à PROVA.

Nesse sentido, eis o ENTENDIMENTO do E. TJMT:

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - NÃO CABIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – II) RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando se mostra desnecessária a produção de qualquer outra prova (testemunhal ou pericial), em razão da documentação que comprova a veracidade das alegações apresentadas pelo autor.
2. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de urgência. (Apelação / Reexame Necessário, 82708/2011, DES.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/05/2012, Data da publicação no DJE 04/07/2012 - grifo nosso).

“
Impertinente a preliminar no que concerne a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em face da necessidade de prova oral, porquanto depois de apresentada a resposta pelo apelante, e tendo em vista os documentos juntados aos autos, em mais de 4.000 (quatro mil) folhas, nenhuma outra prova se mostrou necessária para o esclarecimento do caso, tendo o Juiz singular, pautado pela legislação vigente, optado pelo julgamento antecipado da lide.
O artigo 330, I, do Código de Processo Civil concede ao julgador a possibilidade de decidir a lide quando houver provas suficientes ao seu convencimento, vejamos: ‘Art. 330 - O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a decisão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.’
Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa, quando a produção de novas provas em especial a oral, na forma requerida pelo apelante, não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida
”. (APELAÇÃO No 155710/2012 - CLASSE CNJ - 198 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05-11-2013 – grifo nosso).

A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que
“se ele decidiu por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu convencimento no momento do julgamento da causa”
(STJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA).

“Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo”
(REsp 1252341⁄SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05⁄09⁄2013, DJe 17⁄09⁄2013).

Nesse sentido, a PRODUÇÃO de PROVAS em direito é uma GARANTIA do Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em INFINDÁVEIS DILIGÊNCIAS inúteis, máxime quando nele já se encontram todos os ELEMENTOS NECESSÁRIOS ao seguro entendimento da controvérsia.

Verifica-se que o Requerido POSTULOU pela PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Entendo que, a produção de tais provas não restaria em COMPROVAÇÃO de novos fatos que contribuiriam na decisão deste Magistrado, servindo tão somente na CONFIRMAÇÃO dos relatos já apresentados na CONTESTAÇÃO.

Feitas estas considerações, INDEFIRO a produção de prova testemunhal pleiteada pelo REQUERIDO e, com supedâneo no artigo 355, incido I, do CPC, CONHEÇO diretamente do PEDIDO e PROFIRO o JULGAMENTO ANTECIPADO do MÉRITO.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O Requerido arguiu Inépcia da Inicial, argumentando que
“está ausente à causa de pedir quanto ao pedido de indenização por danos materiais”
, eis que a
“ofensa à integridade física é uma espécie de dano moral, por isso, em momento algum, o autor, ao longo da sua tese, deixa claro quais são os pressupostos que ensejariam o direito ao dano material”.

Entretanto, constato que não merece prosperar, uma vez que tenho como cumprido os preceitos dos incisos III, IV e VI, do artigo 319, do Código de Processo Cível, ademais, a inépcia da petição inicial somente é reconhecível nas hipóteses previstas no art. 330, §1o do CPC/2015 –
“in verbis”
:

Art. 330, §1o do CPC/2015 - Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Portanto, REJEITO a PRELIMINAR de INÉPCIA da INICIAL, uma vez que o pedido se apresenta acompanhado da exposição dos fatos, bem como de fundamentos jurídicos.

DO MÉRITO

A AÇÃO INDENIZATÓRIA busca a REPARAÇÃO de ato que apresente DANO a outrem. Este DANO poderá ter várias facetas, as quais a jurisprudência tem regulamentado, podendo ser de CUNHO MORAL, MATERIAL, entre outros. O ingresso deste tipo de ação ocorre quando a parte autora alega que sofreu DANO advinda de uma AÇÃO da parte contrária, na qual por meio de comprovação, requer a INDENIZAÇÃO dos danos sofridos.

“A priori”
, destaco que a responsabilidade civil do Estado encontra guarida no parágrafo 6o do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, vejamos:

"
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
".

Portanto, a responsabilidade do Estado no caso de danos a terceiros é objetiva, pela adoção a teoria do risco administrativo em que se dispensa a análise do elemento subjetivo, a culpa.

Eis o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E OS DANOS. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença, por ter o magistrado, na qualidade de destinatário das provas, entendido que a matéria debatida era predominantemente de direito e que os aspectos fáticos da controvérsia restaram evidenciados, com os documentos colacionados aos autos, reputando-se desnecessária a realização de prova oral.
2. O Poder Público, no âmbito da responsabilidade civil, está sujeito ao regime jurídico positivado no § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, que por força da teoria do risco administrativo impõe à Administração Pública Direta e Indireta o dever de reparar os danos causados a terceiros, por seus agentes, atuando nessa qualidade, independente de culpa. Tratando-se, assim, de responsabilidade civil objetiva, os requisitos exigidos por lei para a caracterização do dever de indenizar são o dano, o nexo de causalidade, e a conduta, liberando apenas a prova da culpa.

3. Diante da ato apontado pelo recorrente, qual seja, a conduta do Cartorário de lavrar documentação com assinaturas posteriormente consideradas falsas, bem como pelos danos alegados, inexiste nexo de causalidade entre eles, não se havendo que se falar em procedência dos pedidos indenizatórios iniciai, merecendo ser mantida a sentença recorrida. 4. Ante ao desprovimento do apelo, mister a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 02218185420148090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2021 – Destaque nosso).

Contudo, embora não seja necessário a comprovação de dolo ou culpa, é preciso que se verifique a presença de três pressupostos, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o dano e o nexo causal entre esses dois elementos.

Acerca da matéria, Ricardo Marcondes Martins leciona que:

Sempre que houver a
atuação de um agente político, de um servidor estatal, de um particular em colaboração com a administração, ou seja, de alguém em nome do Estado, configurado estará o primeiro pressuposto da responsabilização do Estado.

O segundo pressuposto é a ocorrência de um dano
. (...) O dano normal, próprio dos dissabores do cotidiano, inerente à vida em sociedade, também não gera direito a indenização. (Efeitos dos vícios do ato administrativo, Malheiros, p. 556/560).

Ao tratar do nexo causal, elucida que:

O terceiro pressuposto da responsabilização estatal é a existência de nexo causal entre a atuação do Estado e o dano
. (...) Para que haja essa imputação, a conduta do Estado deve criar um risco não tolerado ao bem jurídico do administrado e esse risco deve ser a causa do dano a esse bem jurídico. (ob. cit., p. 562 e 568).

Nesse contexto, cabe à parte Autora demonstrar a conduta administrativa (ação ou omissão), o dano e o nexo causal entre eles, sendo dispensável a prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por outro lado, a ausência de qualquer um desses pressupostos, gera a descaracterização da responsabilidade do Estado. Ainda, em se verificando qualquer das hipóteses de excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro, caso fortuito ou força maior, exercício regular de direito ou estrito cumprimento de dever legal, não se deve atribuir ao Estado o dever de indenizar o dano suportado pelo administrado.

Nesse sentido, eis os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DO MÉDICO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIAGNÓSTICO TARDIO – MENINGITE BACTERIANA - INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA E DE ERRO MÉDICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - APELO DESPROVIDO. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.
3 - O conjunto probatório deixa claro que o autor foi acometido por meningite bacteriana, doença de sintomas difusos, difícil diagnóstico em estado inicial e de rápida evolução, cujo tratamento foi realizado após a confirmação da doença. 4 - Não se comprovando o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil e em dever de indenizar. (TJ-MT 00028663820148110024 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2021 – Destaque nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE ABUSO DA ABORDAGEM POLICIAL, COM AGRESSÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. MATÉRIA PROBATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Sem dúvidas que o Estado tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6o do art. 37 da CF, sendo prescindível a comprovação da culpa e apenas necessária a prova do dano e a relação de causalidade.
2. Embora o Estado responda objetivamente pelo risco da atividade policial e pelas abordagens feitas pelos seus agentes policiais, há excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro, caso fortuito, força maior, exercício regular de direito ou estrito cumprimento de dever legal
.
3. O conjunto probatório revelou que a abordagem policial se deu no estrito cumprimento do dever legal, sem demonstração de abuso de poder por parte dos policiais militares envolvidos na ocorrência. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 0440585-25.2015.8.09.0051, Rel. Des (a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, julgado em 14/09/2020, DJe de 14/09/2020 – Destaque nosso).

DO DANO MORAL

Segundo informações colhidas na exordial, o Requerente e demais detentos sofreram
“graves agressões físicas e emocionais
” por parte de agentes prisionais, ao que entende fazer
jus
a reparação dos danos causados.

Por outro lado, o Requerido em sua peça de defesa sustenta a AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, argumentando que os AGENTES estatais AGIRAM no EXERCÍCIO REGULAR do DIREITO, a fim de conter um início de rebelião dos reeducandos da unidade prisional de Lucas do Rio Verde/MT.

Contudo, em que pese o esforço empreendido pelo Requerido, analisando detidamente os autos, convenço-me pela existência da responsabilidade estatal em reparar o Autor no dano moral suportado.

Nota-se que o OFÍCIO no 146/2019/4a DPCS encaminhado pela Defensoria Pública Estadual ao representante do Ministério Público, Promotor Thiago Henrique Cruz Angelini, noticia a ocorrência de agressões sofridas pelos reeducandos que foram transferidos da Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde/MT para a penitenciária de Sinop/MT em 01 de julho de 2019, no qual consta declaração escrita de próprio punho pelo reeducando Sergio Hanchuk, ora Autor, na data de 11/07/2019 (ID. 29737973 – Pág. 4).

Coadunando com a declaração, o LAUDO PERICIAL realizado no Requerente no dia 15/07/2019, comprova a OFENSA à INTEGRIDADE CORPORAL ou SAÚDE do PERICIANDO (ID. 29737980 - Pág. 3-4).

Nesse norte, sabe-se que é DEVER do ESTADO garantir a SEGURANÇA PESSOAL do preso, respeitando o princípio constitucional da dignidade humana.

Nesse sentido, eis o entendimento do TJ/RJ:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
- MORTE DE APENADO EM UNIDADE PENITENCIÁRIA POR TUBERCULOSE PULMONAR - OMISSÃO ESPECÍFICA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL
. I - A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB, tanto para atos comissivos como omissivos, consoante assentado pelo STF no julgamento do RE no 841.526/RS, Tema no 592. II -
Responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB. Dever de garantir a incolumidade física e psicológica durante a custódia do detento
. Falta ou falha sanitária que permite que o detento contraia tuberculose. Ausência do devido tratamento. III -
Aos presos é garantida constitucionalmente a integridade física e moral (art. 5o, XLIX, da CRFB)
. Omissão do Poder Público em relação a atendimento médico a detento que vinha se queixando de dores de garganta e problemas respiratórios. Óbito por tuberculose pulmonar. Dever de indenizar. Dano moral caracterizado. Montante arbitrado de forma razoável, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença confirmada. IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 03059034220178190001, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/06/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021 - Destaque nosso).

O Requerido não nega as lesões sofridas pelo Autor, contudo, argumenta que o Requerente deu causa a ação dos agentes policiais, eis que foi necessário o uso de força para se fazer cessar a ação de agressão dos reeducandos amotinados, caracterizando, assim, o estrito cumprimento do dever legal, o que afasta o dever de indenizar do Estado por ausência do nexo de causalidade.

Contudo, entendo que o Requerido não comprovou a excludente de responsabilidade, ou seja, não há situação que rompa o nexo de causalidade entre o ato do agente estatal e o dano sofrido pelo detento, ora Autor.

Ademais, ainda que o Requerente tenha colaborado para causar o tumulto alegado pelo Requerido na unidade prisional, ele estava trancado em sua cela, como se observa no relato acostado em ID. 33136597 pelo Requerido, narrando que
“no primeiro comando de entrada,
os presos
do pavilhão, que se denomina “convívio”
se amotinaram, colocando colchões nas grades e arremessando objetos, tudo que era possível (garrafas pets com água, chinelos, restos de comidas, etc)
contra a equipe de contenção.
Proporcionalmente a hostilidade
manifestada,
fora necessário uso de força
para cessar a ação dos agressores,
sendo realizado disparos de espingarda calibre 12 com munição menos que letal, lançamento de granadas de efeito moral, disparos de spray de pimenta e utilização de bastão TR24
.
Após intenso confronto
a situação foi controlada, todos
os presos do pavilhão foram retirados das celas
e conduzidos ao solário da unidade”.
(Destaque nosso)

Da leitura do depoimento do Diretor Prisional João Batista Alves Borba, é possível perceber que a ação dos agentes foi desmedida, desproporcional e excessiva, eis que os detentos estavam dentro de suas celas, portanto, não representavam risco à integridade física dos agentes.

Logo, o Requerido não logrou êxito em demonstrar qualquer excludente de seu dever de indenizar, assim, presentes os requisitos autorizadores para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado no dever de indenizar o Autor pelo dano moral suportado, a condenação do Estado é medida que se impõe.

Desse modo, passo a ANÁLISE do “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO.

Certo é que o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva.

O jurista CARLOS ROBERTO GONÇALVES afirma que “tem-se entendido, hoje, que a indenização por dano moral representa uma compensação, ainda que pequena, pela tristeza infligida injustamente a outrem” (Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 401).

A presença de dano moral no caso, portanto, é inegável, dessa forma, inequívoca lesão de bem que integra os direitos da personalidade.

Por outro lado, deve-se observar o princípio da razoabilidade, a fim de que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, que não seja exageradamente gravoso ao ofensor.

Dessa forma, diante das especificidades do caso concreto e, ainda, atentando-se aos princípios constitucionais, fixo a indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que se mostra razoável e adequado para reparar o dano sofrido.

O valor não foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, delineados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Vejamos:

Apelação. Civil e administrativo. Ação indenizatória. Detento vítima de disparo de arma de fogo efetuado por agente policial penal. Responsabilidade civil do Estado. Configuração. Dano moral. Majoração do quantum. Culpa concorrente da vítima. Incitação ao tumulto. Recurso provido parcialmente. Sobre o valor indenizatório decorrente de responsabilidade civil do Estado por ato de seus agentes, a quantia a ser arbitrada não deve ser irrisória, tampouco fonte de enriquecimento. Na sua quantificação, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor mensurado, ainda, deve “ressarcir”, de certa forma, a parte afetada pelo mal sofrido, assumindo a indenização caráter compensatório para a vítima e, de outro lado, punitivo para o ofensor.
In casu, atento às peculiaridades da situação, em que não houve morte do apenado alvejado por tiro de arma de fogo por agente policial penal, mas atento ao agir ativo da vítima, que incitou tumulto e agitação em sítio penitenciário, configurada na culpa concorrente mostra-se justo e razoável a fixação da quantia indenizatória no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
(TJ-RO - AC: 70338539320178220001 RO 7033853-93.2017.822.0001, Data de Julgamento: 23/06/2020).

Portanto, aceitável o arbitramento de tal valor, eis que respeitado os princípios que norteiam sua fixação.

DO DANO MATERIAL

Com relação ao DANO MATERIAL, o Requerente não provou o alegado prejuízo sofrido, ônus que lhe incumbia. O pleito é MANIFESTAMENTE GENÉRICO. A vítima sequer detalhou que espécie de despesas teria tido, bem como silenciou quanto as supostas perdas, tudo ficando no terreno das alegações.

Com efeito, se não há prova do dano, não há fundamento para a responsabilidade civil patrimonial. Ora, o DANO, para que seja INDENIZÁVEL, deve ser CERTO, traduzido pela EFETIVA DEMONSTRAÇÃO de PREJUÍZO FINANCEIRO ou PRIVAÇÃO do LUCRO.

A jurisprudência não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAL E MORAL. EFETIVO PREJUÍZO E FUNDADO ABALO MORAL. FATOS NÃO DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O dano material necessita ser comprovado, não havendo que se falar em indenização de dano incerto. 2. O dano moral pressupõe comprovação de fundado abalo, capaz de provocar constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações relevantes na esfera íntima da pessoa humana; logo, sem a efetiva prova, a improcedência é de rigor. 3. Sentença mantida. 4. Recurso não provido.
(TJMG; APCV 0045245-94.2014.8.13.0393; Manga; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Messias Júnior; Julg. 19/03/2019; DJEMG 29/03/2019 – Destaque nosso)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. EXTRAVIO NA AGÊNCIA. DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA.
O dano material representa o efetivo dispêndio decorrente do ato ilícito, consubstanciado no decréscimo patrimonial, quantificável e financeiramente indenizável de acordo com a prova efetiva dos gastos. Não importa em condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais o fato de cheque depositado na conta do consumidor e devolvido por divergência de assinatura tenha sido extraviado na agência, mormente não se pode afirmar que o valor que ele representava seria, de fato, pago por seu emitente.
(TJMG; APCV 0006374-25.2017.8.13.0349; Jacutinga; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 19/03/2019; DJEMG 29/03/2019 – Destaque nosso)”.

Assim sendo, sem a demonstração do dispêndio patrimonial decorrente do evento lesivo, imperativa a improcedência do pedido de pagamento a título de dano material.

“Ex positis
”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, pelo que CONDENO o REQUERIDO ao pagamento a título de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Autor, a ser pago em PARCELA ÚNICA, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, contado da DATA desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362/STJ) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, contado do EVENTO DANOSO (Súmula 54/STJ). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis
: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”, contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 20% (vinte por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC/2015.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante
SERGIO HANCHUK
insurge-se, tão somente, no que tange ao valor arbitrado na sentença a título de danos morais, pugnando pelo valor sugerido na petição inicial (ID. 144671222).

O
ESTADO DE MATO GROSSO,
por sua vez, argui preliminar de incompetência do juízo prolator da sentença objurgada, ao argumento de que a demanda deveria ter sido ajuizada na capital do estado, por constar do polo passivo pessoa jurídica de direito público, ou, ainda, na comarca de Lucas do Rio Verde, MT, por ser o local do ato ou fato objeto do litígio.

Ademais, no mérito, reforça a tese defensiva de que não há prova nos autos acerca da responsabilidade do Estado por utilização de força excessiva, suscitando cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferida a produção de provas nesse sentido.

Salienta, outrossim, que, no caso em comento, o uso da força moderada foi necessário e proporcional à hostilidade e agressão dos reeducandos e utilizada como meio de preservar a ordem pública, pugnando pela reforma da sentença, em razão da ausência de responsabilidade do Estado de Mato Grosso para a consecução do evento danoso narrado na inicial.

Alternativamente, pede a redução do valor dos danos morais fixados pelo magistrado singular.

Por derradeiro, requer, acaso mantida a condenação, que incidam os juros a partir do arbitramento, bem como que seja aplicado o índice do IPCA-E e, no tocante aos honorários advocatícios, que seja observado o disposto no art. 85, § 4o, II, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO no ID. 144671226, por via das quais refutados integralmente os fundamentos do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte SERGIO HANCHUK.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo não provimento do apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no concernente ao recurso da parte adversa, sugere que
“(...)
uma módica elevação do importe reparatório é plenamente justificável”
.
(ID. 152761165
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e por SERGIO HANCHUK,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
,

ajuizada
por
SERGIO HANCHUK
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão das agressões sofridas pelo autor SERGIO HANCHUK dentro da cadeia pública de Lucas do Rio Verde, MT.

De acordo com o que foi registrado no relatório, ambas as partes recorrem da sentença de primeiro grau, sendo que o ESTADO DE MATO GROSSO busca a reforma do
decisum,
a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e a parte SERGIO HANCHUK almeja a majoração dos danos morais arbitrados.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

O ESTADO DE MATO GROSSO suscita preliminar de incompetência do juízo, asseverando que
“
o Juízo competente para o julgamento e o processamento de causa em que o Estado de Mato Grosso figura como parte é, nos termos de dispositivos constitucionais, legais, do Código de Organização Judiciária do Estado, de posição predominante da Jurisprudência, manifestada emnumerosos Acórdãos e em decisões de Juízes de 1o Grau e da doutrina, a CAPITAL DO ESTADO”.

Ademais, aduz que
“(...)
caso esta ação não fosse proposta em razão do lugar da sede da pessoa jurídica requerida, deveria ter sido proposta no lugar do ato ou fato, que ainda assim não seria a Comarca de Sinop, mas sim a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT”.

Todavia, a incompetência territorial é relativa e, como tal, deve ser arguida como matéria de defesa, na contestação, sob pena de operar-se a preclusão.

Da análise dos autos, constata-se que a defesa deixou de levantar tal preliminar, estando preclusa, portanto, a arguição feita em grau recursal, pelo que a competência relativa,
in casu
, está prorrogada, nos termos do art. 65, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Competência territorial é de natureza relativa, fixada no momento da petição inicial (art. 43, CPC) e que torna prevento o juízo (art. 45, CPC); inviável declinação de oficio, cabendo à parte requerida arguir a competência em sede de contestação sob pena de preclusão e de prorrogação (artigos 64 e 65 do CPC e Enunciado 33 da Súmula do STJ). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07269544120218070000 DF 0726954-41.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/11/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO. JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento dos dispositivos da legislação federal apontados como violados. De fato, não se extrai do acórdão recorrido pronunciamento a respeito de controvérsia apoiada na normatividade dos dispositivos legais supostamente violados, nem houve a oposição, pelo recorrente, dos necessários embargos de declaração, buscando o prequestionamento. Incide, na espécie, pois, o óbice das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência deste colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao asserir que é competente para processar a execução de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, conforme o disposto no art. 575, II, do CPC. 3. A competência territorial é matéria que gera nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, sob pena de operar-se a preclusão. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 240812 SP 2012/0212837-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2015)”.

Diante disso, REJEITO a preliminar de incompetência arguida pelo Estado de Mato Grosso.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o ESTADO DE MATO GROSSO que não há prova nos autos acerca de sua responsabilidade por utilização de força excessiva, suscitando a presente preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferida a produção de provas nesse sentido.

Entretanto, a irresignação da parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO não merece prosperar.

De acordo com o que se colige dos autos, houve despacho, por via do qual o magistrado
a quo
determinou às partes que indicassem as provas que pretendiam produzir,
especificando e delimitando a pertinência das mesmas (ID. 144671207)
, sendo que, ao se manifestar, o ente público em questão limitou-se a requerer a produção de prova testemunhal, sem atender à determinação do juízo no que tange à especificação e delimitação (ID. 144671210).

Ademais, c
abe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu convencimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar aquelas necessárias, ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

Assim, descabida a alegação de cerceio, mormente quando existe nos autos farta prova documental, apta a embasar o entendimento constante do ato sentencial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Logo, REJEITO, também, a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Do exame do processo, observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta em decorrência de supostas agressões físicas perpetradas por agentes penitenciários em desfavor do apelante SERGIO HANCHUK, bem como de outros reeducandos, como forma de aplicar-lhes um “castigo” em razão da morte de um agente penitenciário, ocorrida no Município de Lucas do Rio Verde, MT.

Consta da inicial que “
o AUTOR estava em cumprimento de pena, em regime fechado na Cadeia Pública Municipal de Lucas do Rio Verde/MT e em 01 de julho de 2019 foi transferido juntamente com outros 19 (dezenove) reeducandos para a Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira em Sinop/MT – Ferrugem
.”

Sustenta, ademais, que o motivo da transferência se deu, unicamente, como forma de “castigo” pela morte de um agente penitenciário, sendo que, no dia 30.06.2019, o Diretor do Presídio de Lucas do Rio Verde, MT determinou que todos os detentos, a meia-noite, fossem colocados na quadra, local onde foram agredidos com cassetetes, tiros de borracha, chutes, além de spray de pimenta nos olhos e na boca.

Ademais, o apelante, na sua petição inicial, consignou que todos os reeducandos foram transferidos para a Penitenciária de Sinop, MT,
“apenas com o short que estavam vestindo no momento e não lhes fora fornecido nenhuma outra vestimenta, tampouco lençol, produto de higiene pessoal, colchão, e que desde o dia que chegaram naquela penitenciária - 01/07/2019 - até o dia 11/07/2019 estavam sem as mínimas condições para viverem com o mínimo de dignidade”.

Acerca dos fatos, segundo o autor recorrente, foram instaurados, pelo Ministério Público Estadual, procedimentos para apuração do crime de abuso de autoridade, registrados sob os números 005423-014/2019 e 005429-014/2019.

Diante disso, ajuizou a presente ação de indenização contra o ESTADO DE MATO GROSSO, postulando pela condenação do ente público na obrigação de indenizar os danos à integridade física e os danos morais suportados.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os parcialmente procedentes, tendo argumentado o que segue:

“
Segundo informações colhidas na exordial, o Requerente e demais detentos sofreram
“graves agressões físicas e emocionais
” por parte de agentes prisionais, ao que entende fazer
jus
a reparação dos danos causados.

Por outro lado, o Requerido em sua peça de defesa sustenta a AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, argumentando que os AGENTES estatais AGIRAM no EXERCÍCIO REGULAR do DIREITO, a fim de conter um início de rebelião dos reeducandos da unidade prisional de Lucas do Rio Verde/MT.

Contudo, em que pese o esforço empreendido pelo Requerido, analisando detidamente os autos, convenço-me pela existência da responsabilidade estatal em reparar o Autor no dano moral suportado.

Nota-se que o OFÍCIO no 146/2019/4a DPCS encaminhado pela Defensoria Pública Estadual ao representante do Ministério Público, Promotor Thiago Henrique Cruz Angelini, noticia a ocorrência de agressões sofridas pelos reeducandos que foram transferidos da Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde/MT para a penitenciária de Sinop/MT em 01 de julho de 2019, no qual consta declaração escrita de próprio punho pelo reeducando Sergio Hanchuk, ora Autor, na data de 11/07/2019 (ID. 29737973 – Pág. 4).

Coadunando com a declaração, o LAUDO PERICIAL realizado no Requerente no dia 15/07/2019, comprova a OFENSA à INTEGRIDADE CORPORAL ou SAÚDE do PERICIANDO (ID. 29737980 - Pág. 3-4).

Nesse norte, sabe-se que é DEVER do ESTADO garantir a SEGURANÇA PESSOAL do preso, respeitando o princípio constitucional da dignidade humana.

(...)

O Requerido não nega as lesões sofridas pelo Autor, contudo, argumenta que o Requerente deu causa a ação dos agentes policiais, eis que foi necessário o uso de força para se fazer cessar a ação de agressão dos reeducandos amotinados, caracterizando, assim, o estrito cumprimento do dever legal, o que afasta o dever de indenizar do Estado por ausência do nexo de causalidade.

Contudo, entendo que o Requerido não comprovou a excludente de responsabilidade, ou seja, não há situação que rompa o nexo de causalidade entre o ato do agente estatal e o dano sofrido pelo detento, ora Autor.

Ademais, ainda que o Requerente tenha colaborado para causar o tumulto alegado pelo Requerido na unidade prisional, ele estava trancado em sua cela, como se observa no relato acostado em ID. 33136597 pelo Requerido, narrando que
“no primeiro comando de entrada,
os presos
do pavilhão, que se denomina “convívio”
se amotinaram, colocando colchões nas grades e arremessando objetos, tudo que era possível (garrafas pets com água, chinelos, restos de comidas, etc)
contra a equipe de contenção.
Proporcionalmente a hostilidade
manifestada,
fora necessário uso de força
para cessar a ação dos agressores,
sendo realizado disparos de espingarda calibre 12 com munição menos que letal, lançamento de granadas de efeito moral, disparos de spray de pimenta e utilização de bastão TR24
.
Após intenso confronto
a situação foi controlada, todos
os presos do pavilhão foram retirados das celas
e conduzidos ao solário da unidade”.
(Destaque nosso)

Da leitura do depoimento do Diretor Prisional João Batista Alves Borba, é possível perceber que a ação dos agentes foi desmedida, desproporcional e excessiva, eis que os detentos estavam dentro de suas celas, portanto, não representavam risco à integridade física dos agentes.

Logo, o Requerido não logrou êxito em demonstrar qualquer excludente de seu dever de indenizar, assim, presentes os requisitos autorizadores para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado no dever de indenizar o Autor pelo dano moral suportado, a condenação do Estado é medida que se impõe”.

Como bem fundamentado pelo magistrado
a quo,
é dever do ESTADO garantir a segurança pessoal do detento, respeitando o princípio constitucional da dignidade humana e não houve negativa acerca das lesões sofridas pela parte demandante.

Outrossim, ainda que considerada a tese de que as agressões foram proporcionais e necessárias para conter o “motim” iminente, é fato que os detentos em questão, aí incluído o autor, estavam trancados em suas celas.

Tal fato foi corroborado, de acordo com a decisão fustigada, no relato acostado no ID. 33136597 pelo próprio ESTADO DE MATO GROSSO, quando informado que
“no primeiro comando de entrada,
os presos
do pavilhão, que se denomina “convívio”
se amotinaram, colocando colchões nas grades e arremessando objetos, tudo que era possível (garrafas pets com água, chinelos, restos de comidas, etc)
contra a equipe de contenção.
Proporcionalmente a hostilidade
manifestada,
fora necessário uso de força
para cessar a ação dos agressores,
sendo realizado disparos de espingarda calibre 12 com munição menos que letal, lançamento de granadas de efeito moral, disparos de spray de pimenta e utilização de bastão TR24
.
Após intenso confronto
a situação foi controlada, todos
os presos do pavilhão foram retirados das celas
e conduzidos ao solário da unidade”.
(Destaque nosso)

Concluiu-se que a ação dos agentes foi desmedida, desproporcional e excessiva, pois os detentos estavam dentro de suas celas e, portanto, não representavam risco à integridade física dos agentes.

Ainda, a despeito da existência de outras demandas ajuizadas por outros detentos em razão dos mesmos fatos e que foram julgadas improcedentes, inclusive em grau recursal (1001983-91.2020.8.11.0015 e 1002431-64.2020.8.11.0015), nesta ação houve prova cabal do dano individualizado ocorrido em detrimento da parte autora, pois o laudo pericial n.o 500.1.02.2019.016890-01, juntado no ID. 144671190, concluiu:

“(...)

III – HISTÓRICO:

Periciado em custódia da autoridade policial, alega agressões dentro do presídio.

IV – DESCRIÇÃO:

Tumoração dolorosa do terceiro metacarpo da mão direita, dor em área de dez centímetros em hemitorax direito.

V – COMENTÁRIOS

Houve lesão”.

E, em resposta aos quesitos, constou da perícia que houve ofensa à integridade corporal ou saúde do periciado, com a utilização de instrumento contundente.

Como cediço, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Assim, com fundamento na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público, quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessário perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública ou de seus agentes.

Logo, comprovada a ação policial, o dano e o nexo causal entre ambos, de rigor a manutenção da sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento moral pretendido na inicial.

Quanto ao valor do dano, coaduno com a conclusão do juízo singular no sentido de que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se adequado para reparar o dano sofrido.

No concernente aos honorários advocatícios, a irresignação recursal do ESTADO não merece guarida, uma vez que pretende
seja observado o disposto no art. 85, § 4o, II, do CPC, todavia, no caso dos autos, a sentença é líquida.

E, no que tange aos consectários legais, verifico que a sentença observou os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ), não havendo que se falar em reforma neste sentido.

Entretanto, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NEGO PROVIMENTO
aos
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelas partes, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por oportuno,
RETIFICO
a sentença, de ofício, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023